Tribunal: STF
Processo: Rcl 62718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Washington Aparecido Pinto, em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 5007965-17.2021.8.13.0471, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.450/DF e nº 6.525/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação popular, com pedido liminar, por si proposta em face do Município de Pará de Minas, tendo em vista a publicação de Lei Municipal, por meio da qual autorizada a revisão dos vencimentos dos servidores públicos municipais, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados.
 
3.	Noticia que o pedido liminar foi deferido, suspendendo a vigência da Lei Municipal. Informa que, no mérito, a liminar foi revogada e o pedido foi julgado improcedente. Relata que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença de piso, declarando, por via oblíqua, a inconstitucionalidade do art. 8º, inc. I, da Lei Complementar nº 173, de 2020, sem a observância, contudo, da cláusula de reserva de plenário.
 

4.	Assevera que o Tribunal reclamado compreendeu que, ao contra a decisão deste Supremo Tribunal Federal, a vedação contida na lei complementar em questão não impossibilitaria a concessão da revisão anual ao funcionalismo público, em patente afronta às ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF.
 
5.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato impugnado, determinando-se que outro seja proferido com a observância do decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade apontadas como paradigmas.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10.	No caso em tela, o reclamante aponta como um dos paradigmas violados o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual transcrevo o teor:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

11.	Com efeito, não constato violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, haja vista que o Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 173, de 2020, mas tão somente fundamentou a decisão proferida no quadro dos autos e em exceções previstas na própria legislação. Confira-se o seguinte excerto (e-doc. 7, p. 8):

“Não se vislumbra inconstitucionalidade da Lei Municipal n°. 6591/2021, eis que a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores, em período declarado de calamidade pública em virtude da pandemia do Covid-19, fora prevista na Lei Orçamentária Municipal, alegação da defesa que consta de Declaração do Ordenador de Despesas, e dispõe ainda de previsão no art. 37, inciso X, da CF/88. A norma constitucional, gize-se, não teve sua eficácia combatida pelo Autor. 
Ademais, o art. 8º, VIII, da referida LC, veda a adoção de "medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal", o que não ocorreu. 
Diante da ausência de comprovação da alegada ilegalidade lesiva ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, em reexame necessário a manutenção da r. sentença se impõe. Prejudicado o recurso voluntário.”

12.	Alega-se, ainda, inobservância, pelo Tribunal reclamado, dos parâmetros fixados no julgamento das ADIs nº 6.050/DF e 6.082/DF, as quais impugnavam, dentre outros, o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
 
13.	Entretanto, observo que o reclamante praticamente replica a reclamação anteriormente ajuizada em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Pará de Minas, no caso, a Reclamação nº 57.105/MG, porém, impugnando na presente medida o acórdão do TJMG, o qual manteve a sentença. Naquela ocasião, a Segunda Turma, por maioria, concluiu inexistir estrita aderência entre os paradigmas e o ato reclamado. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. Na origem, ação popular foi julgada improcedente, mantendo-se incólume a Lei municipal nº 6.591, de 2021, considerada a sua anterioridade em relação à Lei Complementar nº 173, de 2010, e também porque o reajuste dos vencimentos dos servidores foi feito com recursos próprios do orçamento municipal, não tendo sido utilizados recursos federais destinados ao combate da calamidade pública. 
3. Da análise dos fundamentos adotados pelo Juízo reclamado, não há como reconhecer a estrita aderência com a decisão proferida nos processos objetivos tidos como paradigmas (ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 6.442/DF e nº 6.447/DF). 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.105-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 25/05/2023; grifos nossos).

14.	No ensejo, transcrevo o voto por mim proferido na supracitada reclamação (grifos nossos):

“2. Na decisão agravada, neguei seguimento à Reclamação nos seguintes termos:
“8. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 6.442/DF e nº 6.447/DF, o qual considerou constitucional a proibição temporária de aumento de despesas com pessoal pelos entes federados, nos termos dispostos na Lei Complementar nº 173, de 2020, para possibilitar o enfrentamento da crise decorrente da pandemia da Covid-19. As ementas desses julgados possuem o seguinte teor:
‘AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.
2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.
3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.
4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.
5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.
6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.
9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.
10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo.
11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.’
(ADI nº 6.442/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021; grifos nossos).
9. Não obstante, a ação popular foi julgada improcedente, mantendo-se incólume a Lei municipal nº 6.591, de 2021, considerada a sua anterioridade em relação à Lei Complementar nº 173, de 2010, e também porque o reajuste dos vencimentos dos servidores foi feito com recursos próprios do orçamento municipal, não tendo sido utilizados recursos federais destinados ao combate da calamidade pública.
10. A corroborar seu entendimento, o Juízo reclamado evocou precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quanto à existência de ressalva de não aplicação da referida proibição na própria Lei Complementar nº 173, de 2020, nos seguintes termos:
“(...) - A Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19, embora proíba até 31/12/2021 a concessão de reajuste ou adequação remuneratório a servidores públicos por entes federativos afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, faz a ressalva de que a proibição não se aplica quando a concessão é derivada de determinação legal anterior à situação calamitosa, como é o caso do piso salarial nacional do magistério, assegurado pela Lei nº 11.738/08. (...)”
(Agravo de Instrumento — Cv nº 1.0000.21.096737-8/0010967386-53.2021.8.13.0000, Rel. Des. Renato Dresch. j. 26/08/2021, p. 27/08/2021).
11. Desse modo, concluiu-se que o caso concreto não se amolda ao substrato fático da decisão vinculante proferida por esta Corte nos mencionados paradigmas.
12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados pelo Juízo reclamado e a decisão proferida nos mencionados paradigmas. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

(...)
13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.” (grifos no original).
3. Como bem assentei na decisão agravada, dentre outras considerações, verifica-se que o Juízo a quo não violou a Lei municipal nº 6.591, de 2021, haja vista ter levado em conta a sua anterioridade em relação à Lei Complementar nº 173, de 2010, além do que o reajuste dos vencimentos dos servidores foi realizado com recursos próprios do orçamento municipal, não tendo sido utilizados recursos federais destinados ao combate da calamidade pública. 
4. De fato, reafirmo a inexistência de estrita aderência entre os fundamentos adotados pelo Juízo reclamado e as decisão proferida nos processos objetivos tidos como paradigmas (ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 6.442/DF e nº 6.447/DF).”
  
15.	Em se tratando do mesmo caso concreto, tencionando o autor apenas redirecionar a reclamação contra o acórdão que confirmou a sentença de piso, reitero a inexistência de estrita aderência entre os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado e as decisões proferidas nos processos objetivos tidos como paradigmas (ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF.   

16.	Sem embargo, resta evidente que o autor se utilizou de estratégia para replicar uma reclamação anterior, na qual não logrou êxito. 

17.	Dito isso, e considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, com a simples repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva pela Segunda Turma, ressalto que hipotético inconformismo, seja por meio de recurso protelatório ou de nova reclamação versando sobre o mesmo caso, configurará manifesto abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator